Tribunal: TJES
Processo: 0003443-98.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica; Roubo Majorado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003443-98.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL.
A
RT.
157,
§ 2º-A, I,
E ART. 307

DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NAS RAZÕES RECURSAIS. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO. REANÁLISE DE TODA A MATÉRIA.
RECURSO CONHECIDO
E DES
PROVIDO.

1.
Em que pese a ausência de impugnação específica em sede de razões recursais, havendo recurso do acusado, deve ser procedida à análise minuciosa do édito condenatório e dos autos, em decorrência do amplo efeito devolutivo da apelação criminal, que submete ao conhecimento do Tribunal de Justiça toda a matéria debatida nos autos. 2. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e especialmente as testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade dos delitos previstos no artigo 157, § 2º-A, I, e no artigo 307, ambos do Código Penal, na forma do art. 69, do mesmo Códex. Salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial. No presente caso, a palavra da vítima foi corroborada pelos demais depoimentos colhidos em juízo, notadamente pelas declarações prestadas pelos policiais militares que realizaram a abordagem e a prisão em flagrante do acusado, o qual estava na posse da
res furtiva
e em poder da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa. 3. Restou comprovado nos autos que o réu, mediante emprego de arma de fogo, subtraiu a moto e o celular da vítima, ocasionando a inversão da posse da
res
furtiva
,
fato este que caracteriza a consumação do crime de roubo, de modo que não é capaz de infirmar a consumação do delito o fato de os bens roubados terem sido recuperados pouco tempo depois da ação criminosa diante da pronta ação policial, consoante entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 582). 4. Quanto à primeira fase da dosimetria da pena, revela-se acertada a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Quanto à culpabilidade, tem-se que o apelante praticou o crime em análise no curso da execução de pena que lhe fora anteriormente imposta., o que é fundamento hábil à exasperação da pena-base. Precedente. Já em relação às circunstâncias do crime, sopesou-se que o apelante se utilizou de criança para facilitar a empreitada criminosa, a qual sofreu abalo psicológico, de modo que, conquanto a vítima não tenha sido a criança, o que viabilizaria a incidência da agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal, verifica-se se tratar de elemento que pode ser valorado para negativar as circunstâncias do crime. 5. Em relação à segunda fase da dosimetria, é de se manter o reconhecimento da reincidência, uma vez que há prova nos autos de que o apelante possui uma condenação transitada em julgado em data anterior ao crime analisado. De igual modo, aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para incremento da pena, o que encontra guarida na jurisprudência pátria. 6. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Te
nho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Lucas dos Santos Almeida
, inconformados com a r. sentença prolatada pelo
Juízo da
3ª
Vara
Criminal de Linhares
(fls.
166
/172).

Consoante narra a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, conforme aditamento de fls. 02/03:

“
Noticia o inquérito policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 03 de outubro de 2022, por volta das 18h26min, n Bairro Jueirana B, em frente a Igreja Católica, Sooretama/ES, o denunciado, com vontade livre e consciente, mediante violência e grave ameaça, subtraiu coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) motocicleta Honda Twister, cor Branca, Placa QQE3E6O e um aparelho celular (
I
phone 12 pro max branco), de propriedade da vítima Caio de Jesus Figueredo, com emprego de arma de fogo.

Restou apurado, ainda, que o denunciado portava, 01 (um) revólver calibre .32, marca Taurus, com 04 (quatro) munições picotadas e 02 (duas) munições intactas do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Consta dos autos que a vítima estava em um campo de futebol e havia deixado a chave de sua motocicleta e seu aparelho celular com uma criança do lado de fora do campo e após um tempo viu que um rapaz que estava com sua moto estava o chamando.

Ao ir até o local, o rapaz lhe mostrou a arma na cintura e disse para a vítima o levar em um lugar, pois ele teria matado uma pessoa e a polícia estava atrás dele. A vítima sem outra opção, diante da ameaça que estava sofrendo, fez o que o denunciado pediu e em determinado momento ele pediu que a vítima parasse a moto, roubou seu celular e fugiu com a referida motocicleta. Ato contínuo a guarnição recebeu informações a respeito dos fatos e nas margens da BR 101, próximo ao posto BR 101, avistaram um indivíduo com as características descritas, o que motivou o acompanhamento. Durante o trajeto o indivíduo dirigia em alta velocidade e desobedeceu por diversas vezes as ordens de parada, chegando a sacar a arma que tinha em sua cintura, sendo necessário que a guarnição efetuasse disparos em sua direção. Em determinado momento o indivíduo perdeu o controle da motocicleta ao passar por um quebra-molas, vindo a cair, porém ainda assim tentou correr para evadir-se da abordagem, não obtendo êxito. Ao abordar o indivíduo a força policial encontrou com ele 01 (um) revólver calibre .32, marca Taurus, com 04 (quatro) munições picotadas e 02 (duas) munições intactas do mesmo calibre, 32 (trinta e duas) unidades de substância análoga ao crack, 04 (quatro) buchas 'de maconha, 01 (um) aparelho celular marca lphone 12 Pro Branco, 01 (um) aparelho celular marca Samsung, modelo SM-A0321VI/DS, cor rosa, 45 (quarenta e cinco) reais em espécie e 01 (uma) motocicleta Honda Twister, cor Branca, Placa QQE3E6O. Ademais, devido a queda que sofreu, a guarnição levou o denunciado até o Pronto Atendimento de Sooretama para que recebesse atendimento médico, e ele se identificou para a guarnição e para os médicos como Bruno de Alburque
r
que de Oliveira, 27 anos, e somente durante a confecção do BU que apresentou seu nome verdadeiro [...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada
e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
MM. Magistrada da singela instância julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar

o apelante
Lucas dos Santos Almeida

nas sanções do
artigo 157,
§ 2º-A, I,
e do artigo 307, na forma do artigo 69, todos do
Código Penal,
à pena de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, bem como 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, além do pagamento de 27
(
vinte e sete
) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
.

Conforme se verifica às fls.
166
/172, intimado em audiência, o acusado apresentou recurso de apelação. Em razões recursais acostadas às fls. 178/179, a Defensoria Pública não vislumbrou motivos para a irresignação, porém, em atenção ao princípio da ampla defesa e do contraditório, especialmente ao direito de autodefesa, pugna sejam analisados os argumentos consignados em sede de alegações finais.

Por oportuno, em sede de alegações finais, a defesa havia
postulado
pela
desclassificação
do crime de roubo para
a
sua modalidade tentada, conforme prevê o art. 14, inciso II, do Código Penal,
com o consequente decote na terceira fase da dosimetria, na fração de 2/3.

No ponto, destaco que,
em que pese a ausência de impugnação específica em sede de
razões recursais,
reputo ser o caso de
se proceder à análise minuciosa do édito condenatório,
em decorrência do amplo efeito devolutivo da apelação criminal,
que
submete ao
conhecimento do Tribunal de Justiça
toda a matéria debatida nos autos
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONFISSÃO DO ACUSADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de razões recursais defensivas não gera nulidade por cerceamento de defesa, pois a ampliação do efeito devolutivo da Apelação Criminal devolve ao conhecimento do Tribunal toda a matéria ventilada nos autos originais, privilegiando a ampla defesa do Acusado.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de

porte de

arma de

fogo, inviável o acolhimento do pedido de

absolvição, pois os elementos produzidos nos autos são robustos e suficientes a sustentar o Decreto condenatório. 3. Ostentando condenações anteriores transitadas em julgado, aptas a macular negativamente os antecedentes penais do réu, o qual, ainda, cometeu novo crime durante o cumprimento de

pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, escorreita se mostra a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de

circunstâncias judiciais desfavoráveis e negativas, que obstam a fixação da reprimenda no patamar mínimo. 4. Permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu e sendo idônea a fundamentação da sentença pela sua manutenção, não deve ser modificada a decisão. 5. Recurso conhecido e não provido.
(TJDF; APR 07007.10-98.2023.8.07.0002; 175.3775; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 06/09/2023; Publ. PJe 21/09/2023).

Feita essa ressalva, e demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta ao recorrente, necessário
adentrar ao mérito da causa
, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Inicialmente,
a
materialidade
e
autoria
dos crimes de roubo e de falsa identidade restaram demonstradas pelos seguintes elementos: Boletim Unificado de fls.
08/11
, Boletim de Atendimento de Urgência de fl. 18, Termos de Declarações de fls. 21/26, Auto de Apreensão de fl. 31, Formulário de Cadeia de Custódia de fl. 38, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 41, Auto de Restituição de fl. 46, Relatório Final de Inquérito Policial às fls.
55
/
62
,
Auto de Apreensão de fl. 64 (motocicleta Marca Honda Twister, pertencente
a
Caio de Jesus Figueiredo), Aut
o
de Restituição de fl. 67,
Laudo Pericial nº 25.238/2016 (Laudo de Exame de Armas de Fogo e Material) às fls. 183/185v
e pela prova testemunhal produzida em juízo.

A respeito da prova testemunhal produzida em juízo, a vítima Caio de Jesus Figueiredo (mídia de fl. 173), declarou que jogava bola em um campo de futebol, tendo deixado a chave de sua moto e seu celular com uma criança. Posteriormente, ao perceber que a moto estava ligada e que o acusado se encontrava próximo a ela, foi verificar o que ocorria, oportunidade em que o acusado o rendeu, mediante o emprego de arma de fogo, o fazendo pilotar a moto a local próximo, a pretexto de lhe dar fuga. Por fim, o acusado determinou que a vítima parasse a moto e entrasse dentro de uma plantação de café, ocasião em que subtraiu a moto
e o celular
da vítima. Confira-se:

“
[...] que deixou o celular e a chave da moto com um garoto, o Davi, e foi para o gol; que passado um certo o tempo viu a moto ligada com um rapaz do lado, que a moto estava dando seta; que viu ele e o rapaz o chamou; que pensou ‘será que o Davi ligou a moto para brincar e esqueceu?’; que foi correndo lá e quando colocou a mão na chave e desligou a moto, ele já estava um pouco afastado do depoente, se afastou mais e sacou a arma, falando ‘me leva ali, que matei um cara ali agora e os policiais estão vindo me pegar e tal’; que então respondeu ‘ah rapaz, aí você vai me complicar, mano, não te conheço’; que o acusado levantou o tom de voz; que os rapazes do campo chegaram mais perto, mas estavam do outro lado da grade; [...] que então apontou a arma diretamente para o rosto do depoente, que então subiu na moto e transportou o acusado; que 50 metros após o local em que estavam, ele pediu para entrar a esquerda e mais 30 metros a frente ele pediu para parar, perguntou o nome do depoente, que respondeu que seu nome é Caio; que ele pediu então para o depoente voltar em determinado horário que deixaria a moto no armazém; que o depoente já sabia que era roubo e não tinha jeito; que o acusado mandou o depoente entrar para dentro do café; [...] que quando voltou para o campo, o Davizinho estava chorando com a mãe dele, que tinha deixado o celular com ele e não tinha pensado nisso ainda; que então perguntou ao Davi onde estava o celular, que disse que roubaram junto com a chave da moto; que o Davi é pequeno, acha que tem 8 a 11 anos [...]”.

A propósito, salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2. Ressalta-se que "
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
" (AGRG no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-AgRg-AREsp 1.552.187; Proc. 2019/0227969-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/10/2019; DJE 25/10/2019).

No presente caso, a palavra da vítima foi corroborada pelos demais depoimentos colhidos em juízo,
notadamente pelas declarações
prestadas pelos
policiais militares que realizaram a abordagem
e a prisão em flagrante do acusado, o qual estava na posse da
res furtiva
e em poder da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa, além de drogas, que deram ensejo a outra ação penal.

Por oportuno, o Policial Militar
Alex Rangel de Azevedo,
ao ser ouvido em juízo (mídia de fl. 136), portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou o que segue:

“
[...] r
ecordo, recordo bem; é, a gente recebeu a informação via rádio né do, do roubo e deslocamos, é que a gente ‘tava’ aqui no Centro de Sooretama. Deslocamos até a BR, que possivelmente seria a rota né que o... fosse o ladrão ele faria. Momento que ele passou pela guarnição. Na hora que ele avistou a guarnição, ele tentou empreender fuga na lateral da BR. A gente... fez um acompanhamento, em dado momento ele passou no quebra-mola e se desequilibrou, vindo a cair da motocicleta. No momento que ele desequilibrou, ele chegou a levar a mão na cintura. A gente imaginou, imaginou que ele fosse sacar a arma, pra efetuar disparo contra a guarnição. Até então ele já tinha percebido né que ‘tava’ sendo... ‘tava’ sendo acompanhado pela viatura. Porém ele caiu né, e... perdeu o controle da motocicleta, caiu. A gente conseguiu fazer a abordagem e... posteriormente né com a, com a queda, espalhou né, pela, pela pista, bastante droga. Algumas pedrinhas de ‘crack’ ficaram até, foram perdidas durante o, a queda dele aí que alguns carros acabaram passando em cima e... a gente fez a detenção dele. Logo é, encaminhamos ele, ao... ao P.A. aqui da cidade pra tratar as lesões né, que ele tinha... ‘relado’ as mãos né, joelho, com a queda. E foi então que ele se identificou com Bruno de Albuquerque de alguma coisa, não me recordo bem. Eu sei que era Bruno de Albuquerque mais algum sobrenome que ele disse que era o nome dele. Tanto que a BAU ela foi anexada no Boletim de Ocorrência, ela ‘tá’ com esse nome, porque ele deu entrada no, no, no hospital com esse nome. Aí posteriormente a mãe dele ligou pro telefone dele. O militar informou né que... que ele ‘tava’ detido, aí a mãe dele acabou falando, perguntando se ele ‘tava’ bem. [Ela perguntou]: ‘ah, o Lucas ‘tá’ bem?’. A gente: ‘uai, que Lucas?’. Aí foi então que a gente descobriu que o nome dele era Lucas né. Aí a gente perguntou ele novamente, ele pegou e percebeu que já ‘tava’ todo enrolado né porque ele ‘tava’ com a moto roubada, o Iphone, arma, droga. Aí ele... acabou... confessando que o nome dele não era, não era Bruno né; sim, a vítima apareceu aqui no pelotão perguntando né quais os, aqui em Sooretama né. A gente ‘tava’ aqui aguardando o guincho né pra vir buscar a moto. A vítima compareceu aqui no local perguntando quais procedimentos que fariam né, pra retirar a motocicleta e acabou falando né, reconhecendo que era ele mesmo o autor do roubo; sim, sim, reconhece
u
. Sim [o Lucas como sendo o autor do crime]; sim, positivo [os objetos da vítima foram recuperados]; sim, sim [com ele encontramos o revólver, além das substâncias entorpecentes]; foi dado várias, várias é... a gente tentou abordar né motocicleta, porém ‘tava’ em fuga né e a gente atrás dele tentando abordar. Foi o momento que, o momento que ele levou a mão na cintura pra sacar a arma, foi quando ele se desequilibrou da moto, que ele veio a passar no quebra-molas, ele ‘tava’ com uma mão só, em alta velocidade, ele se desequilibrou da moto e caiu; sim, sim, o indivíduo apresentou a arma de fogo pra ele e subtraiu a motocicleta dele; por nada. Excelência, só um adendo: o, o militar... Lourencini ‘tá’ de atestado, ele precisa ser ouvido caso, caso for necessário ele ser ouvido para que eu avisasse; entendi; beleza, eu vou ‘tá’ falando com ele aqui, vou mandar mensagem
”.

No mesmo sentido, foi o depoimento do Policial Militar Lorencini Lopes Silva, em sede de audiência de instrução e julgamento (mídia de fl. 136):

“
nessa data estávamos de serviço, recebemos a ocorrência via rádio, posicionamos nossa viatura na entrada da cidade de Sooretama, momento em que visualizamos o suspeito com a motocicleta se aproximando da cidade. Inciamos ali um breve acompanhamento, fizemos sinais de parada pro mesmo, que desobedeceu a nossa ordem, empreendeu fuga em alta velocidade, colocando a vida de terceiros em risco. Em dado momento ele sacou o revólver da cintura, ele pulou um quebra-molas e perdeu o controle da motocicleta, vindo a... a cair. Aí após a queda ainda tentou fugir a pé, mas nós conseguimos neutralizá-lo e prendê-lo. Em seguida, levamos o mesmo até o P.A., porque ele ‘tava’ com várias escoriações. Aí no local lá da abordagem a gente conseguiu arrecadar a motocicleta, arrecadamos o... revólver, o celular e uma quantidade em drogas; sim, sim [o Iphone da vítima foi recuperado]; na hora de fazer o atendimento o P.A. solicitou o nome pra... pra BAU. Aí ele forneceu esse nome de Bruno Albuquerque; posteriormente um familiar dele ligou, querendo saber notícias dele. Aí ele autorizou comunicar ao familiar. A gente comunicou que ele tinha sido preso e o familiar falou o nome dele verdadeiro e ele confirmou que o nome dele era o Lucas; sim [ele confessou o roubo
da moto e do celular
]; sim [estive com a vítima]; sim [posteriormente]; sim [a vítima reconheceu o Lucas como sendo o autor do crime]
”
.

Assim, depreende-se que, após a informação de que acabara de ocorrer um roubo na região e diante das características do agente, os Policiais Militares avistaram o acusado tentando empreender fuga na lateral da rodovia, ocasião em
que iniciaram a perseguição. Narraram que o acusado, que seguia em alta velocidade, tentou sacar a arma, mas passou por um quebra mola, se desequilibrando e caindo na rodovia. Diante disso, foi realizada a abordagem policial, tendo sido encontrada com o acusado a moto e o celular da vítima Caio de Jesus Figueiredo, além da arma de fogo utilizada para o crime de roubo, e drogas.

Registre-se, ademais, que
ainda de acordo com o relatado pelos policiais militares,
ao ser preso em flagrante, o acusado precisou de atendimento médico, diante da sua queda da moto enquanto empreendia fuga, ocasião em que se atribuiu falta identidade, com o escopo de se desvencilhar da responsabilização criminal, o que
também é evidenciado por meio do
Boletim de Atendimento de Urgência de fl. 18.

Dessa forma,
n
o caso dos autos,
em que pese a negativa de autoria por parte do acusado,
nota-se que a vítima
e os policiais militares que atenderam a ocorrência e realizaram a prisão em flagrante do acusado,
contaram os fatos de forma harmônica, tanto na esfera investigativa quanto na judicial,
dando conta da atuação do apelante na prática dos crimes em questão
.

Portanto, vislumbra-se que as provas dispostas no caderno processual são fartas a evidenciar a autoria delitiva por parte do apelante
Lucas dos Santos Almeida
, de modo que
não há como ser acolhido o pedido de absolvição do crime de roubo
e de
falsa identidade
, eis que o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do
r
éu
nas sanções do
a
rtigo

157, § 2º-A, I,
e do artigo 307, na forma do artigo 69, todos do
Código Penal.

Prosseguindo, verifica-se que
a defesa do apelante, em sede de alegações finais, formulou
pedido de desclassificação do crime de
roubo
em sua modalidade consumada para a modalidade tentada
,
prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal.

A esse respeito, conforme conjunto probatório acima,
houve a efetiva inversão da posse da
res
furtiva
,
de modo que os bens foram recuperados somente após a fuga do réu e em decorrência d
e, durante a perseguição policial, ter sofrido acidente com a moto roubada, o que culminou na sua prisão em flagrante.

Diante do conjunto probatório citado, restou comprovado que o réu, mediante emprego de arma de fogo, subtraiu a moto e o celular da vítima, ocasionando a inversão da posse da
res
furtiva
,
fato este que caracteriza a consumação do crime de roubo,
de modo que não é capaz de infirmar a consumação do delito o fato de os bens roubados terem sido recuperados pouco tempo depois da ação criminosa diante da pronta ação policial,
consoante entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 582, STJ
: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Portanto, inviável a
desclassificação do delito de roubo em sua modalidade consumada para a modalidade tentada, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal,
devendo ser mantida a condenação d
os apelantes
no delito previsto no
a
rtigo

157, § 2º-A, I
,
do Código Penal.

Assentada a regularidade d
a condenação do apelante, passo à análise do capítulo da dosimetria da pena.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre
se pautar em motivação idônea, com elementos do caso concreto.

Assim, ao analisar as
circunstâncias judiciais
descritas no art. 59, do CP, q
uanto ao crime de roubo
, considerando que a sua pena
in abstracto
varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa
, a nobre Magistrada sentenciante
reputou desfavoráveis
ao
apelante a culpabilidade e as circunstâncias do crime, fixando a sua pena-base
em 0
5
(
cinco
) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão,
e 13 (treze)
dias-multa.

Na ocasião, assim fundamentou a exasperação da pena-base:

O juízo de culpabilidade extrapola o normal, visto que voltou a delinquir enquanto cumpria pena por outro delito, desvelando sua total indiferença aos ditames legais e à confiança que outrora lhe foi depositada, o que eleva o grau de reprovabilidade de sua conduta;
[...]
as circunstâncias extrapolam o tipo, eis que envolveu uma criança de oito anos, com que estavam a chave e o celular da vítima, que, posteriormente, voltou consternada explicando para o Ofendido o ocorrido;

Nesse particular, verifico que agiu com acerto a magistrada sentenciante ao valorar negativamente a culpabilidade do agente, na medida em que o apelante praticou o crime em análise no curso da execução de pena que lhe fora anteriormente imposta.

Registre-se que o apelante se encontrava evadido do sistema prisional desde 18 de maio de 2022, conforme se observa do documento de fls. 92/95, eis que, durante o cumprimento da pena, foi beneficiado com saída temporária, não retornando na data fixada pelo juízo da execução penal.

Nessa senda, tem-se entendimento jurisprudencial no sentido de que a prática de novo crime durante o cumprimento de pena é fundamento hábil à exasperação da pena-base. Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBOS. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. USO DE ARMA DE FOGO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. TEORIA MONISTA. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DA PRÁTICA CRIMINOSA. COMUNICAÇÃO AO COAUTOR. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRIME ÚNICO. SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE MAIS DE UMA VÍTIMA NO MESMO CONTEXTO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
6. Em relação a conduta social, o Tribunal de Justiça, como visto, considerou-a negativa, uma vez que o réu praticou novo crime durante o cumprimento de outra pena em regime aberto na execução da pena de crime anterior. 7. Consoante entendimento consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base.
(AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA NO REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES QUANDO A CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME ANTERIOR OCORRER APÓS O COMETIMENTO DO CRIME EM QUESTÃO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DE QUE AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES JÁ CONSTAVAM DOS AUTOS JUDICIAIS QUANDO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. Na espécie, o Tribunal de origem estabeleceu a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o paciente praticou o crime de roubo circunstanciado durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado. Precedentes.
[...]
8. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no HC n. 728.569/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Prosseguindo, também reputo ter agido com acerto ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, em razão de o delito ter envolvido criança, vez que, conforme se apurou nos autos, o acusado inicialmente subtra
iu da criança
a chave da moto e o celular da vítima, que se encontrava no campo de futebol onde ocorreu a prática do crime
e vigiava os bens da vítima na ocasião
.

Conforme relatado pela vítima, a criança ficou abalada
psicologicamente
e chorou ao
lhe
contar que tinha entregue seu celular e a chave da moto para o apelante.

Logo, em que pese a vítima não tenha sido a criança, o que viabilizaria a incidência da agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal, no presente caso, tem-se que o apelante se utilizou da criança para facilitar a sua empreitada criminosa, de modo que deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Registro, por oportuno, que a magistrada
a quo
aplicou a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para exasperar a pena-base,
sendo esse

um dos patamares recomendados
pela jurisprudência pátria.
Confira-se:

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência e passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima
(AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023..

Assim sendo, também não há qualquer reparo a ser feito em relação ao
quantum
aplicado em juízo de primeiro grau
.

Prosseguindo, na
segunda fase
da dosimetria da pena do crime de roubo,
em que pese a ausência de atenuantes,
a magistrada reconheceu a agravante da reincidência (
art. 61,
inciso
I, do Código Penal
), aplicando a fração de 1/6
(um sexto) de aumento
, de modo que foi fixada a pena intermediária em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Verifica-se que o apelante possui uma condenação transitada em julgado em 03/06/2020
nos autos da Ação Penal nº 0000656-04.2019.8.08.0030
(d
ocumentos de fls. 99v/104
), portanto, anterior à prática do crime aqui analisado, razão pela qual se revela acertado o reconhecimento da agravante da reincidência.

Quanto ao patamar aplicado, verifico que foi adotada a fração recomendada pela jurisprudência pátria. Vejamos:

"É consabido que o Código Penal não estabeleceu o quantum de aumento para as circunstâncias agravantes genéricas, dentre elas a reincidência (art. 61, I, do Código Penal), cabendo a escolha ao juiz, em decisão fundamentada. Usualmente, utiliza-se a fração de 1/6, permitindo-se a sua elevação quando há dupla ou multirreincidência" (AgRg no HC n. 811.829/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

Prosseguindo, n
a terceira fase,
não incidindo ao caso causas de diminuição da pena e estando presente a causa de aumento do emprego de arma de fogo, revela-se acertada a majoração da pena em 2/3, com a fixação da pena em definitivo em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

No que concerne ao crime do art. 307, a magistrada sentenciante, considerando que a pena
in abstracto
d
o referido delito
varia de 0
3
(
três) meses a 01 (um) ano de detenção, sopesou como desfavorável
ao
apelante
a culpabilidade
, diante da prática de novo crime no curso do cumprimento de pena anterior, fixando a pena-base em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, aplicando, ao caso, a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima.

Valendo-me dos mesmos fundamentos já consignados quando da análise da dosimetria do delito de roubo, reputo acertada a valoração negativa da culpabilidade, bem como a aplicação da fração de
1/6 (um sexto) da pena mínima para exasperar a pena-base.

Na segunda fase, foi reconhecida a reincidência do apelante, de modo que foi fixada a pena intermediária de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e 11 (onze) dias-multa, a qual foi mantida na terceira fase, diante da ausência de causas de diminuição e de aumento da pena.

Aplicado, ainda, o concurso material de crimes, de modo a totalizar a reprimenda em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, bem como 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, além do pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Com base no exposto, em que pese a ausência de impugnação específica em sede de razões recursais, ao reanalisar todo o conjunto probatório e a integralidade da sentença, verifiquei não haver qualquer vício na condenação do apelante, tampouco nas penas a ele fixadas.

Feitas todas essas considerações,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)